Tribunal: STJ
Processo: 0722168-53.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1874079 - DF(2020/0111466-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA GOIS
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO -
DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos
1.
apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial não são passíveis de conhecimento por importar em
inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da
preclusão consumativa.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da
Súmula 283/STF
Nos termos da jurisprudência deste STJ, o princípio da não
3.
surpresa não impõe ao julgador que informe previamente quais os
Documento eletrônico VDA55643535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e5374b14-b4f5-47eb-9753-eee1b2881fe3

dispositivos legais passíveis de aplicação. Logo, não há violação
ao referido princípio quando a base fática que deu suporte à
decisão foi objeto de amplo debate e contraditório nos autos.
Nas hipóteses de revisão de benefício vinculadas à
4.
modulação de efeitos dos Repetitivos 955 e 1021, a
recomposição da reserva matemática deve observar os critérios
fixados
pela
Segunda
Seção
no
julgamento
do
- em especial, quanto à responsabilidade
EREsp n. 1.557.698/RS
pelos aportes, a observância do regulamento e do art. 6o, § 1o, da
LC n. 108/2001.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: e5374b14-b4f5-47eb-9753-eee1b2881fe3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1874079 - DF(2020/0111466-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA GOIS
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO -
DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos
1.
apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial não são passíveis de conhecimento por importar em
inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da
preclusão consumativa.
A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a
2.
conclusão do aresto impugnado, impõe a incidência da
Súmula 283/STF
Nos termos da jurisprudência deste STJ, o princípio da não
3.
surpresa não impõe ao julgador que informe previamente quais os
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

dispositivos legais passíveis de aplicação. Logo, não há violação
ao referido princípio quando a base fática que deu suporte à
decisão foi objeto de amplo debate e contraditório nos autos.
Nas hipóteses de revisão de benefício vinculadas à
4.
modulação de efeitos dos Repetitivos 955 e 1021, a
recomposição da reserva matemática deve observar os critérios
fixados
pela
Segunda
Seção
no
julgamento
do
- em especial, quanto à responsabilidade
EREsp n. 1.557.698/RS
pelos aportes, a observância do regulamento e do art. 6o, § 1o, da
LC n. 108/2001.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por MARIA
DE FATIMA GOIS em face da decisão acostada às fls. 1271-1282 e-STJ, que negou
provimento ao recurso especial da ora insurgente.
Em julgamento monocrático, foram apresentados os seguintes fundamentos:
óbice da
em relação à tese de negativa de prestação jurisdicional;
(a)
Súmula 284/STF
ausência de impugnação à fundamentação subsidiária apresentada pela Corte de
(b)
origem em relação ao BET, atraindo a incidência da
incidência da
Súmula 283/STF; (c)
em relação à alegada ofensa ao
do CPC e à forma de
Súmula 83/STJ,
art. 10
recomposição da reserva matemática.
Inconformada, a autora interpôs o presente agravo interno (fls. 1316-1352 e-
STJ) alegando, em síntese, a inaplicabilidade das
e
Por fim,
Súmula 283/STF
83/STJ.
apresenta tese subsidiária, no sentido de que, caso seja mantida a decisão quanto à
repartição da responsabilidade pela recomposição da reserva matemática, reconheça-
se a incompetência da Justiça Comum quanto ao tema.
Impugnação às fls. 1362-1376 e 1377-1383 e-STJ, com pedido de aplicação
de multa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são insuficientes para derruir a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, "
1.
a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo
independente da decisão monocrática do
e/ou
relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

" (
relator
acarreta a preclusão da matéria não impugnada
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Na hipótese, não houve enfretamento em relação à aplicação da
à tese de negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 284/STF
Assim, opera-se a preclusão da matéria.
Na sequência, necessário registrar que a tese subsidiária, acima relatada,
2.
constituiu indevida inovação recursal, por não ter sido suscitada oportunamente (nas
razões do apelo nobre).
Ademais, o pedido carece de coerência lógica e beira à litigância de má-fé.
De forma objetiva, pretende a agravante que, se a decisão lhe for
(e
desfavorável
nesse caso), seja reconhecida a incompetência da Justiça Comum.
apenas
Ora, sendo caso de incompetência, não poderia este órgão julgador analisar
se a decisão seria favorável a uma outra outra parte - mesmo ainda fazer tal análise
previamente para, somente após, e a depender do "resultado", reconhecer a suposta
incompetência.
Por tais motivos, não se conhece da
subsidiário (fls. 1331-1334
tese/pedido
e-STJ.
No mais, deve ser mantida a decisão monocrática agravada.
3.
No que tange ao BET, a Corte de origem cassou o capítulo da sentença, por
ausência de fundamentação. Subsidiariamente, afirmou que a matéria teria sido
devolvida no recurso de apelação, quando questionados os efeitos da incorporação
das horas extras.
De fato, não houve impugnação específica à fundamentação subsidiária
exposta pelo acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
Ademais, a jurisprudência deste STJ entende que o pedido (inclusive
recursal) deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição como um
todo. E, tendo a Corte de origem entendido que a questão do BET estaria, ainda que
implicitamente, incluída na pretensão manifestada no apelo originário, rever tal
conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Quanto à suposta ofensa ao artigo 10 do CPC, de fato a jurisprudência
4.
deste STJ é no sentido de que "o princípio da não surpresa, insculpido no
do
art. 10
Código de Processo Civil de 2015, não impõe ao julgador o dever de informar
previamente às partes quais os dispositivos legais, teses jurídicas ou enunciados de
súmula que entende aplicáveis ao caso, máxime quando a base fática que lhes dá
" (
suporte foi objeto de amplo debate e contraditório nos autos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.210.536/RO,
DJEN de
.
17/11/2025,
25/11/2025)
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

Ou seja, "inexiste decisão surpresa quando a solução adotada pelo órgão
julgador possui correlação lógica com os fatos narrados na inicial e o pedido, bem
como está inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtida à luz do ordenamento jurídico vigente, pois a lei deve ser de
conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua
" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
aplicação
REsp n. 2.010.935/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
14/11/2025)
Logo, "não se caracteriza violação do princípio da não surpresa (art. 10 do
quando as partes tiveram oportunidade de manifestar-se sobre os fatos
CPC/2015)
que embasaram a decisão, ainda que o fundamento jurídico adotado não tenha sido
" (
relator Ministro Humberto Martins,
previamente indicado
REsp n. 2.196.553/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
20/10/2025,
23/10/2025)
Justamente nesse sentido foi a decisão da Corte de origem sobre a questão
(fl. 938 e-STJ):

Assim, não há que falar em surpresa, uma vez que a autora apresentou
argumentos sobre a questão, de modo a influenciar na conclusão do julgado;
todavia, sua tese não foi acolhida.
O mesmo quanto à análise da responsabilidade do Banco do Brasil.
Acerca da alegação de que o julgado baseou-se em argumentos não tratados no
processo, cumpre ressaltar que o magistrado não está adstrito a artigos de lei
indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o
enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi
. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
factum, dabo tibi ius
Justiça:
[...]
Assim, uma vez que a autora apresentou os fatos que permeiam sua
pretensão, cabe ao juiz apreciar a questão e, considerando os argumentos
tecidos pelas partes, mas sem vinculação a eles, aplicar o direito ao caso.
O que o magistrado não pode fazer é buscar amparo em fato diverso
daquele descrito na causa de pedir ou ainda apreciar questão sobre a qual
as partes não se manifestaram, mas isto não aconteceu na espécie, uma
vez que as partes se manifestaram expressamente sobre a
.
responsabilização do Banco do Brasil e sobre o recalculo do BET
Repita-se que a autora, tanto na inicial, quanto no recurso, esforçou-se em
argumentar que o Banco do Brasil seria responsável pela recomposição
integral da reserva matemática ou por suposta indenização; sua tese,
. Obviamente ela pode não
todavia, foi rechaçada por esta Turma Julgadora
concordar com o resultado, mas isto não gera nenhum vício no julgado, devendo
o tema, assim, se for o caso, ser impugnado por meio do recurso cabível, que
não são os embargos de declaração. [grifou-se]

Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ.
Por fim, também em relação à responsabilidade pela recomposição da
5.
reserva matemática a Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência
do STJ.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA.
RESPONSABILIDADE.
INTEGRALIDADE
PELA
PATROCINADORA.
DESCABIMENTO. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO.
1. A exegese do entendimento firmado nos Temas n.
e
deixa
955/STJ
1.021/STJ
consignado que a excepcionalidade de revisão do benefício não autoriza que a
apuração dos valores de recomposição ocorra de forma diversa do estipulado no
plano de previdência, o que caminha na inviabilidade de que a patrocinadora
arque com a integralidade da reserva matemática, ainda mais porque há
expressa vedação legal prevista no
o, § 1o, da LC n.
de que a
art. 6
108/2001
patrocinadora aporte valores superiores ao devido pelo participante.
2. O acórdão de origem se alinha ao entendimento do STJ, não havendo como
imputar a integralidade da reserva à patrocinadora, cabendo a apuração dos
valores em cálculo atuarial com a distribuição dos haveres nos termos do
regimento.
3. "Na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de
responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos
(art. 6o da Lei Complementar no
)" (AgInt nos EDcl no
108/2001
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.952.288/MG,
Turma, DJEN de
.
23/6/2025)
Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.105.836/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

Correta, portanto, a decisão monocrática no ponto em que mencionou os
parâmetros fixados pela Segunda Seção no julgamento do
-
EREsp n. 1.557.698/RS
em que se buscou estabelecer critérios não apenas para aquele caso concreto, mas
para serem observados nas diversas demandas semelhantes:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE.
RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO
CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO
DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL.
EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM
RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor das horas extras, reconhecidas em
reclamação trabalhista, devem integrar o cálculo do benefício complementar de
aposentadoria.
2. O adicional de horas extras possui natureza salarial, mas, por ser transitório,
não se incorpora em caráter definitivo à remuneração do empregado. Consoante
a
mesmo as horas extraordinárias prestadas habitualmente
Súmula no 291/TST,
não integram o salário básico, devendo, se suprimidas, ser indenizadas. 3. Em
princípio, as horas extraordinárias não integram o cálculo da complementação
de aposentadoria, à exceção daquelas pagas durante o contrato de trabalho e
que compuseram a base de cálculo das contribuições do empregado à entidade
de previdência privada, segundo norma do próprio plano de custeio. Exegese da
OJ no 18 da SBDI-I/TST.
4. Admitir que o empregado contribua sobre horas extras que não serão
integradas em sua complementação de aposentadoria geraria inaceitável
desequilíbrio atuarial a favor do fundo de pensão.
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

5. Apesar de não constar no Regulamento do Plano de Benefícios no 1 da Previ
a menção do adicional de horas extras como integrante da base de incidência da
contribuição do participante, também não foi excluído expressamente,
informando a própria entidade de previdência privada, em seu site na internet,
que o Salário de Participação constitui a base de cálculo das contribuições e tem
relação direta com a remuneração recebida mensalmente pelo participante,
abrangendo, entre outras verbas, as horas extraordinárias (habituais ou não).
6. Reconhecidos, pela Justiça do Trabalho, os valores devidos a título de horas
extraordinárias e que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário
Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria,
deve haver a revisão da renda mensal inicial, com observância da fórmula
definida no regulamento do fundo de pensão.
7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e
em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do
participante (art. 6o da Lei Complementar no
), podendo essa última
108/2001
despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do
benefício complementar.
8. Havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela
metade o resultado da integração do adicional de horas extras na
suplementação de aposentadoria.
9. Faculta-se ao autor verter as parcelas de custeio de responsabilidade do
patrocinador, se pagas a menor, para recompor a reserva e poder receber o
benefício integral, visto que não poderia demandá-lo na causa em virtude de sua
ilegitimidade passiva ad causam.
10. Como o obreiro não pode ser prejudicado por ato ilícito da empresa, deve
ser assegurado o direito de ressarcimento pelo que despender a título de custeio
da cota patronal, a ser buscado em demanda contra o empregador.
11. Nos termos do
da Lei Complementar no
eventual resultado
art. 21
109/2001,
deficitário no plano poderá ser equacionado, entre outras alternativas, por meio
de ação regressiva dirigida contra o terceiro que deu causa ao dano ou
prejudicou a entidade de previdência complementar.
12. A solução em nada obriga o ente de previdência complementar a fiscalizar o
patrocinador a respeito de seus deveres trabalhistas, tampouco colocará em
colapso o sistema de capitalização e o regime de custeio típicos do setor.
13. Inexistência de afronta à autonomia existente entre o contrato de trabalho e
o contrato de previdência complementar. Apreciação de aspectos tipicamente do
direito previdenciário complementar, como a base de cálculo do benefício
adquirido e a formação da fonte de custeio.
14.
Enquadramento
nas
teses
repetitivas
do
Tema
no
955
(
, na parte da modulação dos efeitos (art. 927, § 3o, do
REsp no 1.312.736/RS)
.
CPC/2015)
15. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.557.698/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
No que se refere ao pedido formulado pela parte agravada, a Segunda
6.
Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a multa recursal prevista no
§ 4o, do

art. 1.021,
CPC/15 não decorre automaticamente do desprovimento do agravo
, devendo ser verificado, em cada caso, o intuito protelatório.
interno
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
CPC/73.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o agravo
art. 1.021,
CPC/2015,
interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que aplica
regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o
que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
EREsp 1120356/RS,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016)

No mesmo sentido, os recentes precedentes das Turmas de Direito Privado
desta Corte:
, relatora Ministra
AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.169.172/SP
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
28/9/2023; AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.818.994/SP
em
DJe de
relator Ministro
25/9/2023,
27/9/2023; AgInt no AREsp n. 2.165.163/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e,
25/9/2023,
27/9/2023;
EDcl
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
no AgInt no AREsp n. 2.109.882/SP
julgado em
DJe de
26/6/2023,
30/6/2023.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
presente agravo interno
no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
7.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:21
Código de Controle do Documento: 5527ab1a-dc1e-4aa6-952d-a71087eb3a53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.874.079 / DF
Número Registro: 2020/0111466-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07221685320188070001 7221685320188070001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA GOIS
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
RECORRIDO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
Documento eletrônico VDA55530192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: a913362c-59ff-4e8a-b431-c80b554c8b18

MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
RECORRIDO
: MARIA DE FATIMA GOIS
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
MARCELA CRISTINA MOREIRA ARAUJO - DF074247
JULIA MACHADO AGUIAR - DF063084
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA GOIS
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIO CEZAR DE ALMEIDA ROSA - DF027904
MARIANA KNOFEL JAGUARIBE - DF025200
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - DF042301
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA E OUTRO(S) - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:26
Código de Controle do Documento: a913362c-59ff-4e8a-b431-c80b554c8b18